Tribunal: STF
Processo: RE 421277
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL - DIFERENÇA DE 11,98%
DECORRENTE DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM UNIDADES REAIS DE VALOR -
 LIMITAÇÃO. Definir-se a extensão temporal do direito à diferença de
 11,98%, decorrente da conversão de vencimentos em Unidades Reais de
 Valor, pressupõe o exame de normas estritamente legais, ficando
inviabilizada a seqüência do recurso extraordinário